Tribunal: TJMT
Processo: 0012481-55.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado: 0012481-55.2013.8.11.0002
Origem: TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrida: ANTONIO ALBINO DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. PROFESSORA. PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS N.o 3.797/2012 E N.o 4.007/2014. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E E ART. 1.o-F DA LEI N.o 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 11.960/09. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO “PREVIVAG”. DECORRÊNCIA LÓGICA. PAGAMENTO EM PERCENTUAL ESTIPULADO EM FOLHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Não há se falar em intempestividade do recurso interposto, consoante certidão colacionada ao ID 5983084.
3. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por ANTONIO ALBINO DA SILVA em desfavor do Município de VÁRZEA GRANDE/MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à progressão funcional em nível e classe. Consta da exordial o seguinte: a) que foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo de “AUXILIAR DE ENFERMAGEM” em 05/07/1994; b) que sempre recebeu a quem das vantagens, direito e obrigações do que o estabelecido no Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Saúde do município de Várzea Grande; c) que com base nesses fatos, pretende o recebimento da verba referente à progressão funcional/enquadramento e verbas das diferenças dos vencimentos.
4. O ente municipal se insurge quanto ao percentual de 11% (onze por cento) a ser descontado dos proventos concedidos a Recorrida em razão de desconto previdenciário municipal (PREVIVAG), a correção monetária e honorários advocatícios fixados na sentença.
5. Analisando os holerites carreados aos autos contata-se que sempre houve o desconto linear de 11% (onze por cento) na folha salarial da Recorrida, a título de contribuição previdenciária. Portanto, tivessem ocorrido às progressões e os respectivos pagamentos nas épocas devidas, sobre as vantagens também incidiriam os descontos legais. Neste contexto, é cristalino que sobre o retroativo também deve incidir os descontos legais (contribuição previdenciária).
6. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.
7. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012481-55.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO ALBINO DA SILVA - CPF: 299.685.001-78 (RECORRIDO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021